Tribunal: TJMMG
Processo: 2000259-03.2024.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000259-03.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 12/11/2025 Publicação: 26/11/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO QUE NÃO SE PRESTA À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. Não participou do julgamento o Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão do Tribunal Pleno que, por unanimidade, julgou improcedente a ação rescisória interposta pela defesa do embargante. Segundo a defesa, a decisão recorrida não teria apreciado devidamente os argumentos por ela apresentados, razão pela qual requer sua revisão e modificação, a fim de sanar-se a suposta omissão. Disse que os argumentos contidos na ação rescisória têm amparo nos dispositivos do art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil (CPC); contudo vários questionamentos não foram analisados na decisão objurgada. No tocante ao prazo prescricional para a demissão do militar desertor, sustentou que não foram devidamente considerados os argumentos apresentados pelo autor quanto à inobservância, por parte do comandante, do disposto nos arts. 68 e 70 da Lei nº 14.310/02. Afirmou, assim, que restou evidente a omissão quanto à análise do pedido referente à prescrição, cujo prazo deveria ter sido fixado com fundamento nos mencionados dispositivos legais. Esclareceu que o autor fundamentou seu pedido no argumento de que o comandante possuía instrumento legal para proceder a sua exclusão antes mesmo de sua captura, mas não o fez, sendo que o acórdão recorrido se baseou em dispositivo legal que se destina unicamente à classificação da deserção sob o prisma da honra e do decoro da classe, considerando que a falta ao serviço constitui falta grave e que, com a reincidência em três ausências, já se autorizava o comandante a instaurar o respectivo Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), circunstância essa que, segundo a defesa, não foi devidamente levada em conta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Asseverou que “ao demitir Wederson da Silva Santos, o Comandante-Geral não mais poderia fazê-lo, uma vez que o prazo deveria ser contado quando do fato, nos termos dos arts. 68 e 70 da Lei 14.310/02, dispositivos que determina a instauração do PAD com ou sem presença do faltoso, cujo prazo para encerrar os trabalhos tem de ser de 2 (dois) anos, conforme determina o art.90, III, da mesma lei.”. Ponderou que “o autor iniciou as faltas no dia 20-04-2009, que, na realidade não ocorreu, uma vez que se achava licenciado, mas, mesmo que não estivesse, devido à desídia do Comandante que não instaurou o procedimento disciplinar no momento certo, logo, a prescrição ocorreu em 2 anos, contados quando da última falta que ensejaria a instauração do PAD, logo, em 24 de abril de 2011 já havia completado o prazo prescricional.”. Asseverou que houve omissão “quanto a não aplicação da alteração da Lei 5.301/69 sobre o fato do crime de deserção ser, também, considerado transgressão disciplinar, deve nesta oportunidade deixar claro, o motivo da não fundamentação quanto a não aplicação da Lei 14.310/02 neste caso, quanto aos art. 68 e 70, pois, eles instruem como proceder o PAD quando o processado se encontrar ausente, ou seja, revel.” Explicou que “o crime de deserção é a consequência das faltas cometidas que ocorre a partir do nono dia, portanto, o Comandante deveria haver determinado a sua audição, com publicação em edital caso não comparecesse, e para assegurar a ampla defesa, deveria haver providenciado junto a OAB/MG um advogado no caso da sua não apresentação na data fixada, conforme previsão legal.” Sustentou que o autor não pode ser responsabilizado pela ausência de instauração do PAD, uma vez que já havia motivo suficiente para tanto, razão pela qual defende que a prescrição deve ser reconhecida, contando-se o prazo a partir da primeira falta cometida. Para a defesa “não resta dúvida de que a alteração da Lei 5.301/69 foi somente para constar que o crime de deserção, também é transgressão disciplinar contra a honra pessoal e o decoro da classe, e ocorreu para justificar as inúmeras falhas cometidas pela administração militar, pois, a Lei 14.310/02 já contemplava em seu texto o cometimento de transgressão disciplinar, de natureza grave, faltar ao serviço” Disse que há omissão quanto à não aplicação ao PAD do disposto nos arts. 68 e 70 da Lei n. 14.310/02; consequentemente, também, no art. 42, §1º, c/c o art. 142, §3º, X, da Constituição Federal (CF). Assim, no seu entendimento, ficou claramente demonstrada violação de norma jurídica. Disse que em nenhum momento foi considerado que o autor estava licenciado quando a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) decidiu por demiti-lo da corporação militar, sendo, portanto, ilegal a demissão do ex-militar. Disse, também, que, no relatório expedido pelo Hospital da Polícia Militar, consta claramente que a licença de 60 dias foi concedida ao autor; portanto, quando este foi considerado desertor, se achava em pleno gozo de licença médica. Deixou claro que o referido relatório foi expedido por médico do Hospital Militar; consequentemente, não poderia ser modificado por médico da Unidade, homologando um tempo menor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Explicou que “a ação rescisória não foi com o intuito de rever as provas, mas, sim, foi por haver sido fundada em erro de fato, claramente demonstrado na ação, portanto, ambos os incisos citados do art. 966, do CPC, se enquadram corretamente, uma vez que houve violação à norma jurídica, assim como erro de fato, que neste caso, basta verificar nos autos, da existência do erro ao deixar de observar o que de fato ocorreu com o autor, quando existe nos autos documento que comprova que estava licenciado quando foi considerado desertor.”. Ao final, pugnou, in verbis, para: que esse Egrégio Tribunal de Justiça Militar receba, aprecie e dê provimento aos Embargos de Declaração, dando aos mesmos efeitos infringentes, sanando o erro quanto à aplicação da lei, omissão e contradição verificados, descobrindo assim a JUSTIÇA, reformando o respeitado acórdão que julgou improcedente a ação rescisória, conforme pedido na inicial. Intimado, o Estado de Minas Gerais se manifestou, no evento n. 70, pugnando pelo não conhecimento do recurso ou, se conhecido, pelo seu desprovimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos que regem sua admissibilidade. Após analisar com acuidade os argumentos apresentados pela defesa, entendo que razão não lhe assiste. Aliás, reitero que a defesa se limitou a discutir questões já superadas pela Justiça castrense, quiçá pelos tribunais superiores. Nota-se que o douto causídico pleiteou a reintegração do autor à Corporação, seja por ter-se operado, em tese, a prescrição do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) que culminou na sua demissão, seja por ter sido considerado desertor enquanto se encontrava em gozo de licença-saúde. Além disso, sustentou que, durante o processo administrativo, foram desrespeitados diversos princípios constitucionais, entre eles o da ampla defesa e do contraditório, e que tais argumentos não foram superados quando do julgamento da ação rescisória. Ora, todas as questões novamente suscitadas pela defesa foram devidamente analisadas no acórdão recorrido. Ocorre que a parte insiste em amparar seus argumentos em teses e dispositivos legais manifestamente inaplicáveis ao caso em exame, o que se revela, a toda evidência, desarrazoado. No que concerne ao prazo prescricional para a demissão do militar desertor, restou consignado, no acórdão recorrido, que: Nesse sentido, em relação à suscitada prescrição, colaciono trecho do acórdão da lavra do Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator da decisão objurgada. Observe-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Analiso, inicialmente, a suscitada pela defesa da primeira preliminar autor, de prescrição da pretensão punitiva estatal. A Lei Complementar Estadual n. 95, publicada no Diário Oficial do Estado em 18/01/2007, em seu artigo 10, introduziu os artigos 240-A e 240-B na Lei n. 5.301/69, assim dispondo: Art. 240-A – O desertor comete ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe. Parágrafo único: O prazo para submissão do militar a processo administrativo disciplinar é de, no máximo, cinco anos, contado da data em que ele foi capturado ou se apresentar. Art. 240-B – Nos casos em que couber a exoneração, o militar será submetido a processo administrativo próprio, sendo-lhe asseguradas as garantias constitucionais. O parágrafo único do artigo 240-A da Lei Estadual n. 5.301/69 estabelece como de cinco anos o prazo para submissão do militar desertor a PAD, contado da data em que o mesmo foi capturado ou vier a se apresentar voluntariamente. No presente feito, o autor foi capturado e preso em 25/04/2010. O autor estava na condição de desertor após a vigência da Lei Complementar Estadual n. 95/2007, haja vista a data em que cessou a permanência do crime de deserção, quando foi preso e capturado. O PAD foi instaurado e a decisão do recurso administrativo derradeiro foi publicada em 16/06/2012, portanto, bem antes do prazo de cinco anos em que ocorreria o lapso prescricional. Afastada, portanto, esta primeira preliminar. Desse modo, reitero que não se configurou, no caso em apreço, a prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez “que o prazo para punição do militar desertor se inicia na data de instauração do processo administrativo-disciplinar e se finda na data de ativação de sua sanção, razão pela qual não merece retoques o julgado deste Eg. TJM-MG.”. O ato demissionário foi proferido por autoridade competente, devidamente motivado, considerando que o apelante cometeu transgressão disciplinar que o incapacitava de permanecer nas fileiras da corporação, decisão esta que se tornou rotineira na corporação, com a vigência da Lei Complementar n. 95/2007, exatamente para coibir a evasão de efetivo. Por fim, ressalto que o PAD tramitou em estrita observância aos procedimentos previstos na Lei nº 14.310/2002, não havendo que se falar em violação aos arts. 68 e 70 do referido diploma legal. Cumpre destacar que todos os princípios constitucionais aplicáveis foram devidamente respeitados ao longo de sua condução. Registro, por derradeiro, que nem mesmo os tribunais superiores identificaram, no feito de origem, qualquer nulidade ou arbitrariedade passível de intervenção ou anulação. Assim, impõe-se reconhecer que não há qualquer contrariedade no acórdão recorrido, o qual se mostra plenamente alinhado à legislação aplicável. Portanto, a renovação da irresignação por meio dos presentes embargos de declaração apenas evidencia o inconformismo da defesa, que, amparada em interpretação própria e parcial dos mesmos argumentos já examinados e rejeitados em diversas oportunidades, pretende invalidar o ato administrativo que resultou na demissão do autor. Não há, contudo, qualquer elemento novo ou vício sanável que justifique a pretensão de anulação, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 tratando-se, em verdade, de mera tentativa de provocar a reanálise do mérito da decisão pelo Poder Judiciário, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios. No que se refere ao argumento de que o ex-militar não poderia ter sido demitido durante o gozo de licença-saúde, mais uma vez a defesa reitera argumentos já analisados. Veja-se que a matéria foi sobejamente apreciada pelo Tribunal Pleno: Alega o apelante que, na data de sua demissão, ocorrida em 19/06/2012, estava no gozo de uma licença médica de 60 (sessenta) dias, mas que só foram homologados 30 (trinta) dias pela Administração militar, o que estaria em desacordo com o previsto no artigo 44 do CEDM. Estabelece o art. 44 do CEDM que o cumprimento da sanção disciplinar do militar afastado do serviço só ocorrerá após sua apresentação, pronto para o serviço na unidade. Evidentemente que esta situação não se encaixa no caso que ora examinamos, pois estamos diante de uma sanção demissionária do serviço público. É inconcebível que, para um militar ser demitido, tenha que ser considerado apto e pronto para o serviço, quando a instituição não mais o deseja em suas fileiras. Neste caso, não há que se falar em disponibilidade nem em aptidão do transgressor para o cumprimento de sua punição demissionária. A demissão é efetivada pela administração e independe da prontidão do servidor. É de se observar que a PMMG se precaveu ao submeter o militar à perícia psicopatológica, realizada pela JCS, justamente para comprovar o seu estado de saúde física e mental perante colegiado médico oficial, próprio da instituição militar. Como não houve qualquer constatação de insanidade mental, a autoridade administrativa deu prosseguimento à responsabilização disciplinar, que culminou com a sua demissão. [...] O disposto no artigo 44 do CEDM, por questão de lógica, refere-se àquelas sanções disciplinares cujo cumprimento demandaria a permanência do militar no serviço ativo, ou seja, as sanções de advertência, repreensão, prestação de serviços e suspensão. Já as sanções de reforma disciplinar compulsória e demissão independem do retorno do militar sancionado afastado do serviço para o seu cumprimento, já que sua efetivação não alterará o status quo do militar, ou seja, o cumprimento da sanção é incompatível com a sua permanência no serviço ativo. [...] O Supremo Tribunal Federal (STF) através da decisão em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 27952/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, assim se posicionou: O Supremo Tribunal “Federal, já decidiu que a circunstância de encontrar-se o impetrante no gozo de licença para tratamento de saúde e em vias de aposentar-se por invalidez não constituía óbice à demissão (MS 22.656/SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno)”. O fato de o militar se encontrar no eventual gozo de uma licença saúde não impede o andamento do PAD nem a solução da autoridade competente, que entendeu que deveria aplicar a sanção demissionária. O ato está absolutamente legal, não existindo qualquer irregularidade capaz de inquiná-lo de nulidade. Assim, é imperioso afirmar que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na decisão recorrida, a qual se encontra TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 devidamente fundamentada e em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis ao caso. Desse modo, considerando que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, tampouco à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento, não vejo como acolher o presente recurso. Com essas considerações, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de novembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Relator